Tribunal: TJDFT
Processo: 0014143-98.1995.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. JUROS DE MORA. ERRO MATERIAL NA EMENTA. CONTRADIÇÃO INTERNA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS. UM ACOLHIDO PARCIALMENTE E OUTRO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por duas partes em face de acórdão que julgou Apelação Cível e Recurso Adesivo no âmbito de cumprimento de sentença, reconhecendo a extinção da obrigação com o restabelecimento do registro da adjudicação de imóvel. Uma das embargantes alega erro material e omissão na ementa, enquanto a outra sustenta contradição entre a fundamentação e a parte sumulada do acórdão, além de omissão quanto à análise de dispositivos legais e precedentes sobre a incidência de juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) identificar se há contradição entre a fundamentação do voto condutor e a ementa/tese de julgamento quanto à incidência de juros de mora; (ii) verificar a ocorrência de omissão quanto ao pedido de liberação das penhoras após o reconhecimento da quitação da obrigação; e (iii) apurar eventual omissão na análise dos dispositivos legais e precedentes indicados pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há incongruência entre a fundamentação do voto condutor, que afastou a incidência de juros de mora com base na coisa julgada formada na Apelação Cível n. 2010.01.1.211715-4, e a ementa/tese que indicava a aplicação de tais juros até o restabelecimento do registro da adjudicação.
4. A contradição entre a parte sumulada e a fundamentação configura erro material, passível de correção, independentemente de alteração do conteúdo decisório, uma vez que a ementa possui natureza indicativa e não integra os limites objetivos da coisa julgada.
5. A omissão quanto à liberação das penhoras não se verifica, pois o acórdão expressamente condicionou a medida ao trânsito em julgado da sentença, em razão da controvérsia sobre a quitação da dívida e a necessidade de atualização do valor devido.
6. Também não se configura omissão quanto aos dispositivos legais e precedentes indicados pelas partes, já que a decisão enfrentou de forma suficiente a tese jurídica debatida, ainda que sem menção literal aos fundamentos invocados, nos termos da jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração opostos por uma das partes conhecidos e acolhidos parcialmente, exclusivamente para correção de erro material na ementa e tese do acórdão. Embargos opostos pela outra parte conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O conteúdo da fundamentação prevalece sobre a ementa e a tese de julgamento em caso de contradição, sendo cabível a correção formal da parte sumulada, sem modificação do mérito.
2. A ausência de menção literal a dispositivos legais e precedentes não configura omissão quando a tese jurídica suscitada é efetivamente enfrentada no acórdão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.